Tribunal: TCU
Processo: 020.994/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE (no da TCE no sistema: 1102/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4245/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Isaac Cavalcante de Carvalho em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao município de Juazeiro/BA para a execução dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2010. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que houve transcurso de prazo superior a cinco anos entre os eventos processuais 7 (Memo 623/2016, de 18/8/2016) e 8 (Nota Técnica 2228/2022, de 25/8/2022), listados no parágrafo 18 da instrução de peça 60, caracterizando, assim, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público de Contas (MPTCU) propõem o arquivamento do processo (peças 60 a 63); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RITCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o teor desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável. 1. Processo TC Processo 020.994/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: município de Juazeiro/BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.